Tribunal: TJES
Processo: 0015881-77.2012.8.08.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015881-77.2012.8.08.0008
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ARLINDO PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0015881-77.2012.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ARLINDO PEREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO

– LEGÍTIMA DEFESA -
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - AUSÊNCIA DE PROVA CABAL - TESE QUE DEVE SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - Só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal. 2. O reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa demanda segura e inquestionável comprovação da ausência de
animus necandi
, assim como, da utilização de meio moderado e proporcional para repelir agressão atual ou iminente. Havendo incerteza quanto à moderação do meio utilizado ou de ter o réu atuado repelindo injusta agressão, impossível o acolhimento imediato da excludente da legítima defesa, remetendo-se o caso à apreciação do Conselho de Sentença. 3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0015881-77.2012.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ARLINDO PEREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

ARLINDO PEREIRA DOS SANTOS
,
por encontrar-se inconformado com a respeitável decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 21 de abril de 2005, o denunciado agindo com
animus necandi
valendo-se de recurso que dificultou a defesa por parte da vítima, desferiu disparo de arma de fogo contra Jadson Pereira Guariz, vulgo "Jadim", não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo o acusado foi até o bar onde ela a vítima se encontrava, e, aproveitando-se de um momento de distração da mesma, sorrateiramente e sem dizer nada, efetuou um disparo de arma de fogo em direção às suas costas. Porém, no mesmo instante, uma pessoa gritou "cuidado JADIM", momento em que a vítima imediatamente se virou, e o tiro acabou acertando seu braço direito. O assassinato, assim, não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, tendo em vista a intervenção de terceiros, e a fuga do ofendido, proporcionando pronto socorro médico.

Extrai-se que o motivo do crime seria frívolo desentendimento nutrido pelas partes, uma vez que, dias antes do fato, o denunciado teria impedido a vítima de entrar no mesmo estabelecimento, pois estava com um filhote de cachorro.

Em suas razões recursais, requer a douta defesa do acusado a absolvição sumária ao argumento de que teria ele agido em legítima defesa.

Conclamado a rebater os argumentos apresentados pelo recorrente, o Ministério Público apresentou suas contrarrazões manifestando-se pelo improvimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

Após manifestação das partes, o magistrado em atendimento ao disposto no artigo 589, do Estatuto Processual Penal, reexaminou a decisão proferida e a manteve intacta, pelos seus próprios fundamentos, remetendo os presentes autos a esta Corte Superior.

Em seu parecer a douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Altamir Mendes de Moraes, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Pois bem.

O recurso em análise não discute, pois, a autoria das lesões sofridas pela vítima. As razões visam o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima, absolvendo-se assim, sumariamente o recorrente. Sob esse aspecto, passo a análise do recurso.

A propósito, calha trazer à colação as hipóteses legais em que é admitida a providência requerida:

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

O Professor Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito, ensina que “
somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas excludentes suprarreferidas quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
”, tendo em vista que a dúvida resolve-se em favor da sociedade, o que se traduz na pronúncia. (in, NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do júri
. 4.ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 128.)

Como se vê, só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal. Não sendo esse o caso, a tese defensiva em que se apoia o pedido deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

Logo, o reconhecimento da tese defensiva demanda segura e inquestionável comprovação da ausência de
animus necandi
, assim como, da utilização de meio moderado e proporcional para repelir agressão atual ou iminente.

A materialidade delitiva encontrar-se demonstrada pelo boletim de atendimento médico de fls. 23.

Ouvido em juízo, o réu confirmou que efetuou os disparos de arma de fogo, após uma discussão com a vítima.

O informante Nelcino de Oliveira, ouvido em juízo, disse:

“
(...). que se recorda dos fatos narrados na denúncia, que na época foi ao bar comprar um saco de fumo; que quando o informante estava dentro do bar foi feito o disparo por Arlindo contra Jadson; que o disparo foi feito de fora para dentro do bar; que Arlindo estava fora e Jadson dentro (..);que Arlindo não falou nada, apenas fez o disparo” (...).

O pai da vítima, Sr. Alreci Pereira Guarez afirmou em juízo que seu filho chegou correndo com uma bala no braço, tendo o seu outro filho dito que teria sido o acusado o autor do disparo.

Tais relatos, em meu sentir, não permitem aferir, com a certeza necessária para o acolhimento da justificante em comento, se o meio utilizado foi, de fato, moderado ou se o réu estava somente defendendo-se de agressão injusta.

Assim, à míngua da certeza necessária para o acolhimento imediato da tese absolutória, deve o recorrente ser submetido ao Tribunal Popular do Júri, com suporte no princípio do
in dubio pro societate
.

Neste sentido:

3. A absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante a existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu. 4. A ausência do animus necandi deve-se apresentar certa e definida nos autos, não podendo haver a desclassificação da conduta para crime diverso do doloso contra a vida se a alegada inexistência do dolo de matar não pode ser extraída com segurança e certeza dos elementos de prova reunidos. 5. O decote das qualificadoras descritas na pronúncia somente é possível quando elas se mostrarem manifestamente improcedentes ou descabidas, caso contrário, devem ser submetidas aos jurados, que detêm a competência constitucional para o julgamento do crime e suas circunstâncias. 6. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido. (TJDF; RSE 07035.59-77.2022.8.07.0002; 170.6117; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 25/05/2023; Publ. PJe 06/06/2023).

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“c
onvencida acerca da existência da tentativa de crime doloso contra a vida e de indícios suficientes de autoria em relação ao recorrente, outra alternativa não se apresentava ao Juiz a quo senão a pronúncia, deixando para o Tribunal do Júri a análise mais aprofundada do mérito da causa.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, assim, intacta, a r. decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.